Tribunal: TJMT
Processo: 1016968-21.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016968-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRACEMA PEDROZA DA SILVA - CPF: 915.518.461-87 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Ilegalidade das Faturas c/c Reparação de Danos por Cobrança Indevida
– PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Se após a retirada do medidor para realização da avaliação, a concessionária/apelante não comunicou o consumidor/apelado, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelado, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016968-21.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IRACEMA PEDROZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Ilegalidade das Faturas c/c Reparação de Danos por Cobrança Indevida,
ajuizada por
IRACEMA PEDROZA DA SILVA,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas discutidas, no valor total de R$5.449,62, tornando definitiva a liminar deferida no ID

112741010, e condenou a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (ID 112741043).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 112741045) que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois o mesmo foi obtido oriundo de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, bem como notificou a parte autora/apelada de todo procedimento deixando uma via em sua residência, bem como enviado por AR o documento e, consignou o direito do mesmo de apresentar defesa administrativa.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual, e que

a perícia técnica do INMETRO foi dispensada, pois a irregularidade (desvio) era externa ao borne do medidor e de fácil visualização, não demandando, portanto, prova pericial para sua confirmação.

Aduz que a jurisprudência reconhece a validade da cobrança de
recuperação de consumo
, quando comprovada a alteração ou adulteração no medidor.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento (ID nº 112741050).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016968-21.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IRACEMA PEDROZA DA SILVA

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso aponta novamente os mesmos fatos e direitos debatidos em sua defesa e dirimidos pelo juízo
a quo
, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932.

Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(g.n.)

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem:

“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(g.n.)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para afastar a
inexigibilidade da recuperação de consumo das faturas discutidas
.

Assim, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 112741001) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº 6/351113-6, e que foi surpreendida com a cobrança de débitos que totalizam a quantia de R$ 5.449,62 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), referente à suposta recuperação de consumo.

Sustentou que sempre teve uma média de consumo na base de R$ 20,00 (vinte reais) valor mínimo, diante da baixa utilização de eletrodomésticos de grande voltagem.

Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração da inexistência do débito discutido, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de serviços elétricos da sua unidade consumidora, bem como de efetuar qualquer cobrança em relação ao débito em questão (ID 112741010).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Yale Sabo Mendes,
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária/apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,

de que
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(g.n.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 702310 (ID 112741022, p.3) não foi assinado pela consumidora, uma vez que a própria equipe de vistoria informa que a cliente se encontra ausente no momento da inspeção.

Ademais, a concessionária não demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que a comunicação de substituição de medidor teria sido recebida via Aviso de Recebimento – AR, não obstante constar carimbo “enviado por AR”, vejamos:

Além disso, o fato do medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte apelante tenha adulterado o medidor.

Dessa forma, não há como responsabilizar a parte recorrente pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela concessionária/apelada.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Outrossim, não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da parte autora/apelante decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)” (g.n.)

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA DO ACOMPANHANTE – RECIBO DE ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO– AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.”
(N.U 1014553-82.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO
- PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO.
As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida
e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.”
(TJMT - N.U 1011540-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (g.n.)

Assim, em razão da requerida/apelante não ter se desincumbido do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

A propósito:

“Fornecimento de energia elétrica –
Cobrança que superou a média de consumo registrada no imóvel ocupado pelo autor nos meses que antecederam e sucederam as contas questionadas na inicial, referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 – Regularidade da medição que não foi comprovada pela ré – Abrupto e injustificável aumento de consumo configurado – Cobrança limitada ao valor correspondente à média de consumo, R$ 20,61 mensais – Mantida a determinação de revisão das contas discutidas.
Responsabilidade civil – Danos morais – Situação vivenciada pelo autor que não representou fato passível de indenização em verba de dano moral – Inicial que não revelou que derivaram da cobrança imerecida desdobramentos que representassem vexame, sofrimento ou humilhação passível de reparação - Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo do autor desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007768-43.2016.8.26.0278; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO.
IRREGULARIDADEDO MEDIDOR VERIFICADA MESES APÓS AS FATURAS IRREGULARES EMITIDAS.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO. COBRANÇA IRREGULAR VERFICADA. REPARAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009011487, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-12-2019) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e
deixo de elevar os honorários advocatícios, vez que fixados no percentual máximo previsto legalmente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022